Tribunal: STJ
Processo: 0300751-80.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1026299 - SP (2025/0300751-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JORGE FERES MALULY NETO
ADVOGADOS
: FERNANDO PARENTE DOS SANTOS VASCONCELOS -
DF027805
GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - DF028496
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
CORPUS
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
, ao fundamento de que o remédio constitucional foi utilizado como
corpus
substitutivo de recurso próprio, afastando-se a análise em razão da necessidade
de revolvimento do conjunto fático-probatório.
2. O agravante sustenta que o habeas corpus foi manejado para impugnar
nulidades absolutas, alegando ilegalidade na condenação por latrocínio tentado,
invalidez de laudos periciais, omissão quanto a dispositivos legais invocados e
ausência de fundamentação reforçada na condenação, especialmente diante do
pedido absolutório do Ministério Público.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser
utilizado como substitutivo de recurso próprio e se há ilegalidade manifesta ou
constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.
III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento do
Supremo Tribunal Federal, adota orientação restritiva ao cabimento do habeas
corpus, não admitindo sua utilização como substitutivo de recurso próprio,
salvo em casos de flagrante ilegalidade.
5. As teses defensivas apresentadas pelo agravante demandam reavaliação
aprofundada de fatos e provas, o que é incompatível com a via do habeas
corpus, que não se presta à revisão ampla de decisões das instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA52860977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/12/2025 18:54:11
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 26cbb6ab-1211-4b88-8b72-f401b78e012d

6. No caso concreto, não se verifica a existência de teratologia, ilegalidade
manifesta ou abuso de poder na decisão impugnada, sendo as questões
suscitadas adequadamente analisadas pelas instâncias ordinárias e passíveis de
revisão por meio dos recursos cabíveis.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental não provido.
7. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.
2. A análise de fatos e provas, bem como a reclassificação de tipos penais, não
é cabível na via do habeas corpus.
CPP, arts. 156, 158, 159, 386, VII; CP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 65,
III, "d".
STF, AgRg no HC 180.365, Min. Rosa
Jurisprudência relevante citada:
Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020; STF, AgR no HC 147.210,
Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 30.10.2018; STJ, HC 535.063
/SP, Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
27/11/2025
03/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52860977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/12/2025 18:54:11
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 26cbb6ab-1211-4b88-8b72-f401b78e012d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1026299 - SP (2025/0300751-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JORGE FERES MALULY NETO
ADVOGADOS
: FERNANDO PARENTE DOS SANTOS VASCONCELOS -
DF027805
GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - DF028496
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
CORPUS
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
, ao fundamento de que o remédio constitucional foi utilizado como
corpus
substitutivo de recurso próprio, afastando-se a análise em razão da necessidade
de revolvimento do conjunto fático-probatório.
2. O agravante sustenta que o habeas corpus foi manejado para impugnar
nulidades absolutas, alegando ilegalidade na condenação por latrocínio tentado,
invalidez de laudos periciais, omissão quanto a dispositivos legais invocados e
ausência de fundamentação reforçada na condenação, especialmente diante do
pedido absolutório do Ministério Público.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA52490884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:53
Código de Controle do Documento: 3490fe5a-79da-450a-89fa-3dd0a2888240

3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser
utilizado como substitutivo de recurso próprio e se há ilegalidade manifesta ou
constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.
III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento do
Supremo Tribunal Federal, adota orientação restritiva ao cabimento do habeas
corpus, não admitindo sua utilização como substitutivo de recurso próprio,
salvo em casos de flagrante ilegalidade.
5. As teses defensivas apresentadas pelo agravante demandam reavaliação
aprofundada de fatos e provas, o que é incompatível com a via do habeas
corpus, que não se presta à revisão ampla de decisões das instâncias ordinárias.
6. No caso concreto, não se verifica a existência de teratologia, ilegalidade
manifesta ou abuso de poder na decisão impugnada, sendo as questões
suscitadas adequadamente analisadas pelas instâncias ordinárias e passíveis de
revisão por meio dos recursos cabíveis.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental não provido.
7. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.
2. A análise de fatos e provas, bem como a reclassificação de tipos penais, não
é cabível na via do habeas corpus.
CPP, arts. 156, 158, 159, 386, VII; CP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 65,
III, "d".
STF, AgRg no HC 180.365, Min. Rosa
Jurisprudência relevante citada:
Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020; STF, AgR no HC 147.210,
Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 30.10.2018; STJ, HC 535.063
/SP, Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52490884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:53
Código de Controle do Documento: 3490fe5a-79da-450a-89fa-3dd0a2888240

Trata-se de agravo regimental no habeas corpus interposto por JORGE FERES
MALULY NETO contra a decisão de fls. 714-716 que não conheceu do habeas
, ao fundamento de que o remédio constitucional estaria sendo utilizado
corpus
como substitutivo de recurso próprio, afastando-se a possibilidade de análise
em razão da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.
O agravante alega que a decisão agravada deixou de considerar que o habeas
corpus foi manejado para impugnar nulidades absolutas, e não para rediscutir matéria
recursal. Sustenta que a condenação por latrocínio tentado é ilegal, uma vez que não houve
morte e os laudos atestaram apenas lesão grave, impondo a correta subsunção da conduta
ao artigo 157, § 3o, inciso I, do Código Penal. Alega, ainda, que os laudos periciais são
inválidos por ausência de identificação formal das vítimas e por omissão quanto ao grau
das lesões, em violação aos artigos 158 e 159 do Código de Processo Penal. Argumenta,
também, que houve omissão do acórdão quanto aos dispositivos legais expressamente
invocados na apelação, como os artigos 156 e 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal e artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, evidenciando negativa de
prestação jurisdicional. Por fim, defende a nulidade da condenação pela ausência de
fundamentação específica e reforçada, já que o Ministério Público havia se posicionado
pela absolvição em alegações finais.
Reitera o agravante a alegação de que as matérias suscitadas não demandam
reexame probatório, mas sim o controle da validade formal dos laudos periciais, o correto
enquadramento jurídico dos fatos e a análise da fundamentação judicial. Ressalta que se
trata de nulidades de ordem pública, compatíveis com a via do habeas corpus, e que,
portanto, a decisão deveria ter conhecido da impetração, ao menos parcialmente
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo ao
órgão colegiado para conceder a ordem de
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Analisando as razões do agravo regimental, verifico que a irresignação não
prospera.
Conforme exposto na decisão agravada, de início, destaco que as disposições
previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não
afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de
e de
habeas corpus
recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência
Documento eletrônico VDA52490884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:53
Código de Controle do Documento: 3490fe5a-79da-450a-89fa-3dd0a2888240

consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria (AgRg no HC n. 856.046/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
24/10/2023,
.
30/10/2023)
Portanto, passo a analisar diretamente o mérito do Writ.
A presente impetração não merece ser conhecida, por se tratar de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal, tem adotado orientação restritiva ao cabimento do habeas
corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao
recurso próprio, aos embargos declaratórios ou às revisões criminais cabíveis.
Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365, Primeira
Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
AgR no HC 147.210, Segunda
27/3/2020;
Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
, pacificou orientação no sentido
30/10/2018)
de que não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
habeas corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel.
Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em
.
10/6/2020)
Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada,
cumpre analisar as razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de eventual
ilegalidade manifesta a justificar a concessão do
, de ofício.
habeas corpus
No caso em apreço, as teses defensivas, embora articuladas com proficiência,
demandam, em sua essência, uma reavaliação aprofundada dos fatos e das provas, o que,
como regra, escapa ao escopo do presente remédio heroico.
De início, cumpre assinalar que a impetração busca, em grande medida, a
desconstituição de conclusões firmemente estabelecidas pelas instâncias ordinárias,
soberanas na análise da prova.
A pretensão de reclassificar o tipo penal, de anular laudos periciais por supostos
vícios formais ou de invalidar a condenação por ausência de fundamentação reforçada
frente ao pedido absolutório do Ministério Público, são questões que, invariavelmente,
exigem uma imersão no substrato probatório dos autos, o que é vedado na via do habeas
.
corpus
O paciente, ademais, já se valeu dos recursos ordinários cabíveis, tendo sua
apelação sido devidamente processada e julgada, e interpôs recurso especial, cujo agravo se
encontra pendente de julgamento nesta Corte Superior.
O presente
não pode ser utilizado como um atalho processual ou como
writ
forma de obter uma nova e completa revisão do julgado. A análise que se seguirá, portanto,
Documento eletrônico VDA52490884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:53
Código de Controle do Documento: 3490fe5a-79da-450a-89fa-3dd0a2888240

será restrita à verificação da existência de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de
poder na decisão impugnada, o que, adianta-se, não se vislumbra.
Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade manifesta ou constrangimento
ilegal a ser sanado pela via do
.
habeas corpus
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52490884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:53
Código de Controle do Documento: 3490fe5a-79da-450a-89fa-3dd0a2888240

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.026.299 / SP
Número Registro: 2025/0300751-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15086682720238260050 20642772023
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FERNANDO PARENTE DOS SANTOS VASCONCELOS
ADVOGADOS : FERNANDO PARENTE DOS SANTOS VASCONCELOS - DF027805
GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - DF028496
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JORGE FERES MALULY NETO
CORRÉU
: SAVIO NASCIMENTO XAVIER
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JORGE FERES MALULY NETO
Documento eletrônico VDA52846013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:45:41
Código de Controle do Documento: 07087a25-1a99-49b1-bc95-53ce2598928c

ADVOGADOS : FERNANDO PARENTE DOS SANTOS VASCONCELOS - DF027805
GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - DF028496
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
03/12/2025,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52846013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:45:41
Código de Controle do Documento: 07087a25-1a99-49b1-bc95-53ce2598928c